Tribunal: STF
Processo: HC 272736
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Petry Trajano, em favor de Robson Cidral de Carvalho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos  do AgRg no HC 1.083.543/SC, assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ABORDAGEM POLICIAL COM JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIÁVEL AMPLO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA (10,300 KG DE COCAÍNA) E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO AFASTADA EM PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. 
Agravo regimental improvido.” (eDOC. 2, p. 90)

O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de trafico de drogas (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 2, p. 35-58)
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (eDOC 2, p. 12-33)
No Superior Tribunal de Justiça, a ordem de habeas corpus foi denegada pelo Ministro Relator (eDOC 2, p. 69-71). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 2, p. 90-93)
Nesta Corte, reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
Aponta que a condição de foragido, por si só, não legitima a custódia cautelar, notadamente porque o paciente foi condenado a cumprir a pena em regime semiaberto.
Aduz que estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Destaca a existência de bis in idem na individualização da pena, porque a quantidade da droga foi valorada como circunstância judicial negativa e foi utilizada para afastar a redutora da Lei de Drogas.
Por fim, aponta a nulidade da busca veicular, porque decorrente de denúncia anônima e sem a realização de qualquer diligência prévia.
Pleiteia, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para (i) absolver o paciente; (ii) aplicar a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3;  e (iii) redimensionar a pena.
É o relatório.
Decido. 

No caso dos autos, o Tribunal estadual rechaçou a tese de nulidade da busca veicular com base na seguinte fundamentação:

“Da nulidade da busca pessoal A defesa arguiu a nulidade da busca veicular, porque realizada de modo supostamente ilegal, tendo em vista que amparada em denúncia anônima. Sem razão.
Não se desconhece que a medida probatória de busca pessoal/veicular, prevista nos arts. 240, §2º, e 244 ambos do Código de Processo Penal, exige, desde que não decorrente de cumprimento de ordem judicial, a demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito. 
Todavia, in casu, conforme se extrai do boletim de ocorrência: 
As guarnições da CATE/BOPE e Táticos do 24 BPM e 4 BPM detinham informações de que Robson Cidral de Carvalho estaria responsável pela guarda e entrega de drogas na região de Biguaçu, principalmente crack e cocaína. Foram feitos alguns levantamentos e verificado que Robson havia trocado o carro que andava e estaria andando nos últimos dias com um Fiat Mobi de cor vermelha de placa OKD-5J61, utilizando-se do carro para a entrega de drogas. Na presente data, o veículo foi avistado transitando em Biguaçu na Rua Acácio Reitz, sendo acionada a Agência de Inteligência do BOPE para monitoramento. Posteriormente, após o veículo ter sido perdido de vista, foi novamente avistado na Loja Havan na marginal da BR101 em Biguaçu, sendo então acompanhado. Verificou-se que o masculino recebeu 2 caixas grandes no carro e movimentou uma outra caixa do porta malas para o banco traseiro que já estava no carro. Avistou-se ainda que o masculino não entrou na Loja Havan e nem realizou nenhuma ação normal esperada de um comprador da Loja, fato que levantou suspeitas e confirmaram as denúncias iniciais, visto que locais públicos próximo da BR101 são frequentemente escolhidos para transações de drogas por não chamar a atenção. O veículo então foi acompanhado com viatura descaracterizada para ver o destino que iria, porém, em determinado momento, na Rua Acácio Reitz em Biguaçu o condutor do Mobi percebeu que estava sendo seguido e começou a empreender fuga em alta velocidade, sendo acionada as guarnições caracterizadas para fazer a abordagem. Após intenso acompanhamento, o veículo foi perdido de vista já no bairro Serraria, em São José, sendo posteriormente encontrado na Rua David dos Reis sem ninguém dentro. Verificou-se que havia 3 caixas no carro: 2 ventiladores e uma caixa contendo aproximadamente 10kg de crack, além de documentos em nome de Robson Cidral de Carvalho, não sendo encontrado nenhum celular. Conversado com moradores, verificou-se que o condutor adentrou a rua rapidamente, foi até o final desta (rua sem saída), abandonou o carro e empreendeu fuga a pé. Posteriormente, com o cerco de todas as guarnições envolvidas, Robson foi localizado imediatamente após o início do cerco em um Bar ao lado de uma Igreja, próximo da BR101. Indagado sobre o fato, afirmou que exerceu o direito de permanecer calado. Em razão dos fatos, foi feita a condução do masculino, do veículo e dos objetos até a Central de Plantão Policial de São José para as providências cabíveis. 
Logo, sem delongas, legítima foi a investida policial operada, vez que, após o recebimento das informações, houve prévio acompanhamento do acusado, inclusive com visualização de parte da ação. 
De mais a mais, tanto foi legítima a abordagem e a revista veicular, que culminou na sua prisão em flagrante, ainda que em local diverso, pois evadiu-se do local, em razão da posse, pelo transporte, de expressiva quantidade de drogas, vindo a abandonar o carro com o tóxico que transportava.
[...]
Portanto, não há nulidade a ser reconhecida na diligência realizada pelos agentes públicos.

No mesmo sentido, a conclusão do STJ:

“[...] a abordagem policial teve justa causa, com prévio acompanhamento e visualização de parte da ação, culminando na prisão em flagrante do paciente com expressiva quantidade de drogas (10,300 kg de cocaína), sendo inviável o amplo reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus.

Conforme demonstrado pelas instâncias pretéritas, policiais militares receberam informações no sentido de que o paciente estaria utilizando o seu veículo para realizar a entrega de drogas na região de Biguaçu/SC. Realizada investigação prévia pela Agência de Inteligência do BOPE, o veículo foi identificado e alvo de monitoramento. Todavia, ao perceber a aproximação da viatura policial, o paciente empreendeu fuga e abandonou o automóvel em via pública, no qual foram encontrados mais de 10 quilos de crack.  
Desse modo, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, a busca veicular foi precedida de monitoramento, com a colheita de outras evidências e não apenas em razão de denúncia anônima, a qual serviu somente para dar início à investigação.
De outro lado, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Para a concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o réu deve cumprir quatro requisitos: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
Na sentença, o Juízo de origem assim fundamentou o afastamento da benesse:

“Da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 
O acusado é primário, não possui maus antecedentes e não há nos autos elementos que demonstrem integrar organização criminosa; contudo, há indícios de dedicação à atividade criminosa. Inicialmente, ainda que a defesa sustente que haveria uma percepção de gravidade da conduta apenas pela quantidade de droga apreendida, tal alegação não se sustenta. Isso porque, além da expressiva quantidade, deve-se atentar à espécie da droga encontrada, tratando-se de cocaína, substância notoriamente conhecida por sua alta lesividade.
Ademais, como citado pelo policial João, a droga apreendida possui valor de quilo estimado entre dezessete e dezoito mil reais, tendo o acusado sido encontrado com 10,300 kg da substância (evento 55, LAUDO2). Tal circunstância evidencia o elevado valor econômico da conduta, não se tratando de mera atividade secundária, mas de evidente dedicação à atividade criminosa — quantidade, ainda, capaz de atingir diversos usuários. 
Em outro ponto, o policial afirmou em juízo, informação igualmente descrita no boletim de ocorrência, que já havia conhecimento de que o acusado era responsável pela guarda e entrega de crack e cocaína na região de São José e Biguaçu, embora o boletim tenha se limitado a mencionar apenas a área de Biguaçu (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 7-8). 
O mesmo consta em pedido enviado pelo BOPE referente ao perdimento do veículo apreendido, no qual se consignou que as guarnições do CATE/BOPE e os táticos do 4º e 24º Batalhão possuíam informações de que o acusado seria responsável pela guarda e entrega de drogas na região de Biguaçu, principalmente crack e cocaína, tendo sido monitorado e avistado utilizando o veículo apreendido nos dias anteriores (evento 22, OFIC1). Esse conjunto de informações reforça o já exposto acerca da dedicação do acusado à atividade criminosa.” (eDOC. 2, p. 53-53)

Colhe-se dos autos que o paciente se dedicava a atividades criminosas, sobretudo diante das circunstâncias do delito e apreensão de 10 kg de crack, a justificar o afastamento do redutor.
Ademais, não se verifica a ocorrência de bis in idem, uma vez que o afastamento do redutor se deu em razão das circunstâncias do delito, com reconhecimento da dedicação do paciente a atividades criminosas, enquanto a pena-base foi fixada no patamar mínimo.
Por fim, contrariamente ao que alega o impetrante, a circunstância de o paciente se encontrar foragido é suficiente para legitimar a prisão preventiva para aplicação da lei penal, independentemente do regime de cumprimento da reprimenda. Seu comportamento mostra à sociedade que, caso confirmada a condenação, permanecerá homiziado para evitar o resgate da pena, como o fez para evitar a constrição cautelar. Nesse sentido, trago os arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 6. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes... (HC 261.774 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.10.2025);

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A tese de ausência de necessidade e proporcionalidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, haja a vista o grave risco à ordem pública e à aplicação da lei penal dado o crime a ele imputado (crime de associação para o tráfico) e a sua atual condição de foragido. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 234.240 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).

De todo modo, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC n. 5102420-81.2025.8.24.0000, a Corte estadual determinou que o paciente aguarde o trânsito em julgado no regime respectivo - semiaberto.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente